Tribunal: TJDFT
Processo: 0731047-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731047-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PLATAFORMA DA ALIMENTACAO LTDA - ME, JOSE OLIVEIRA DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710483-15.2019.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor da PLATAFORMA DA ALIMENTAÇÃO LTDA E OUTROS, indeferiu o pedido de consulta ao cadastro nacional de indisponibilidade de bens - CNIB, nos seguintes termos (ID 133837585 dos autos originários): “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no qual a parte exequente postula diligência junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Acerca do tema, acentuo que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, nas demandas em que atuem. Nesse contexto, referida Central unifica e exibe as indisponibilidades já decretadas sobre imóveis; não se consubstanciando em instrumento de busca imobiliária. A busca imobiliária almejada pelo peticionante, em verdade, é realizada por intermédio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, criado e regulamentado pelo Provimento no 47/2015, do mesmo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Neste Distrito Federal, a consulta ao Sistema é representada pelo e-RIDF, o qual, em consulta pretérita, não evidenciou a existência de patrimônio imobiliário titularizado pelos devedores (IDs 126608210 e 126608211). Para busca em outros Estados, deverá consultar o Portal SREI no sítio eletrônico do CNJ. Nesse sentido, menciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, abaixo ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1249441, 07223778820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS EXTRAJUDICIAIS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1257211, 07272867620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho, pois, que a hipótese é de rejeição do pleito. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de penhora via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Preclusa esta decisão, PROMOVA o exequente andamento do feito, indicando bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. I.”. Em suas razões recursais (ID 39358957), afirma, em síntese, que restou demonstrado o esgotamento de todos os meios para a localização de bens passíveis de penhora e que o indeferimento do pedido não se coaduna com os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo. Afirma que o CNIB abrange consulta nacional, diferente do EriDF que pesquisa imóveis somente no Distrito Federal. Alega que preenche todos os requisitos estabelecidos pelo STJ para justificar a utilização da CNIB. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com o intuito de averiguar a existência de bens passíveis de penhora. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, verifico que não restou demonstrada a urgência no pedido formulado, o qual poderá ser atendido posteriormente, caso seja dado provimento ao recurso interposto. Além disso, não se vislumbra a probabilidade do direito pleiteado. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. Além disso, as informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis ao credor por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A jurisprudência desta e. Corte tem inclinado pela impossibilidade de utilizar a Central Nacional de Indisponibilidade como meio de consulta de bens do devedor. Vejamos: Agravo interno. CNIB. Consulta e localização de bens penhoráveis. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não pode ser empregada como fonte de mera consulta de imóveis penhoráveis. (Acórdão 1402762, 07287636620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO CNIB PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não servindo como meio de busca de bens penhoráveis. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1398001, 07197045420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, verifico que não estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo da demora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora